Tribunal: TJES
Processo: 0006196-90.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006196-90.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIGIA MARIA RIGON MALLACO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O STJ, por ocasião do julgamento Tema Repetitivo 568, firmou tese no sentido de que a efetiva citação (ainda que por edital), é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

2. Na hipótese dos autos, diante da não localização da executada, o Município exequente providenciou a devida citação por edital da parte, não havendo de se falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, estabeleceu na tese firmada a admissibilidade de arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo.

4. Não se verifica exorbitância nos honorários de sucumbência os quais, em razão do baixo valor da causa, foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LIGIA MARIA RIGON MALLACO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
processo nº 0003447-47.2012.8.08.0011 (011.12.003447-2).

Irresignada, a Apelante, em sede recursal, alega, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente da execução, e exorbitância dos honorários advocatícios arbitrados em favor do recorrido (fls. 21/29).

Contrarrazões apresentadas às fls. 31/36.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LIGIA MARIA RIGON MALLACO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
processo nº 0003447-47.2012.8.08.0011 (011.12.003447-2).

Em suas razões recursais, (fls. 21/29) a Apelante alega, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente da execução, e exorbitância dos honorários advocatícios arbitrados em favor do recorrido.

É o relatório, no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Compulsando detidamente os autos, entendo não assistir razão à recorrente.

A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Certo é que, há muito tempo, os tribunais vêm enfrentando discussões acerca dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execuções fiscais, sobretudo em razão das disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/90, verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)”

Na hipótese dos autos, observa-se da execução proposta, processo nº 0003447-47.2012.8.08.0011 (011.12.003447-2) que, tão logo tomou conhecimento da impossibilidade de localização da devedora, ou mesmo de bens desta passíveis de penhora, o Município requereu sua citação por edital, o que implica na suspensão do prazo prescricional, conforme Tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema repetitivo 568:

Tema Repetitivo 568 - Tese Firmada: A efetiva constrição patrimonial e a
efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (destaquei)

Neste sentido trago precedente recente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, isto é, da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, ocasião em que deve o juiz declarar suspensa a execução. 2.
A interrupção do prazo prescricional ocorre mediante requerimento da Fazenda Pública que acarrete a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação,
ainda que esta ocorra por edital (Tese 568/STJ)
. 3. Não prospera a tese recursal de ocorrência prescrição intercorrente, tendo em vista a efetiva citação do executado, que interrompeu o prazo prescricional. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/Apr/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0013571-16.2017.8.08.0011

Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano) (destaquei)

Inclusive, diante da ausência de manifestação da parte executada, foi proferida decisão no processo de execução, em 08/04/2019, nomeando-lhe Curador Especial, o qual interpôs os embargos à execução, processo de onde se origina a sentença aqui objurgada.

Assim, resta afastada a ocorrência de prescrição intercorrente.

Superado o ponto, também não vejo como acolher a alegação de exorbitância na fixação de honorários de sucumbência, os quais foram arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do baixo valor da causa (art. 85, §8º do CPC).

Na hipótese, considerando que o valor da causa é de R$ 2.470,29 (dois mil quatrocentos setenta reais e vinte e nove centavos), este revela-se muito baixo, estando os honorários arbitrados em consonância com os balizadores previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC.

Cumpre ressaltar que o próprio STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, estabeleceu na tese firmada a admissibilidade de arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar